Tribunal: TJBA
Processo: 8012735-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012735-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CARLOS EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PINDOBAÇU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. ALEGADO FLAGRANTE PREPARADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, objetivando o trancamento do Auto de Prisão em Flagrante sob alegação de flagrante preparado, ausência de justa causa, inexistência de situação flagrancial, bem como a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. Sustenta a defesa que policiais militares teriam utilizado aparelho celular de corréu para atrair o paciente, tornando impossível a consumação do delito. Sobreveio denúncia no curso da impetração, instaurando-se ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a superveniência de denúncia prejudica o pedido de trancamento do inquérito policial; (ii) estabelecer se a alegação de flagrante preparado pode ser analisada na via estreita do habeas corpus; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iv) verificar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas alternativas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de denúncia altera substancialmente o quadro processual e torna prejudicado o exame do pedido de trancamento do inquérito policial, pois a justa causa passa a ser aferida à luz da ação penal instaurada.

O habeas corpus possui cognição sumária e não admite dilação probatória, sendo inadequado para análise de teses que demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como a alegação de flagrante preparado e eventual induzimento policial.

A verificação da licitude da atuação policial e da dinâmica dos fatos deve ocorrer no curso da ação penal, sob contraditório e ampla defesa, perante o juízo natural da causa.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria extraídos do auto de prisão em flagrante, laudo preliminar e depoimentos policiais.

O periculum libertatis evidencia-se na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito e a quantidade expressiva de entorpecente apreendido.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A prisão domiciliar exige demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de familiar, circunstância não comprovada nos autos, além de incompatível com os fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A superveniência de denúncia prejudica o exame de habeas corpus que busca o trancamento do inquérito policial.

O habeas corpus não comporta análise de alegações que dependam de dilação probatória, como a tese de flagrante preparado.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam materialidade, indícios de autoria e risco à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

A prisão domiciliar exige prova da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados de familiar e compatibilidade com os fundamentos da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 302, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 145; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 155861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023; STJ, HC 708523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022; TJMT, HC nº 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8012735-06.2026.8.05.0000
, em que figura
m
como
I
mpetrante

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO

e
,
como
P
acient
e

CARLOS EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal,
em
conhecer

da impetração,
para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.